Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. MÚTUO VERBAL. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LICITUDE DA NOTA PROMISSÓRIA. DÚVIDAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese trata-se de alegação de nulidade do processo de execução, lastreado em nota promissória, em razão da ausência de apresentação, pelo credor, de elementos de prova relativos ao negócio jurídico subjacente e da existência de provas a respeito vinculação da nota promissória à garantia de operação de fomento mercantil.
2. Em virtude da ausência de circulação da nota promissória é possível a discussão a respeito do negócio jurídico ali representado.
3. O indeferimento de produção de prova oral pelo Juízo singular não representa cerceamento de defesa, desde que devidamente justificado pelo critério da persuasão racional.
4. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 4.1. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Não há impedimento à discussão a respeito da causa debendi no âmbito dos embargos à execução.
6. O contrato de fomento mercantil é causa de risco ao faturizador em relação ao eventual inadimplemento das obrigações instrumentalizadas pelos títulos negociados, razão pela qual é vedada a celebração de garantias “pro solvendo” ou de cláusulas que permitam o regresso contra o faturizado.
7. O credor não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da embargante, de acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC.
8. Demonstrado que a nota promissória foi emitida em função de negócio jurídico cujos termos não foram suficientemente elucidados, não há como reconhecer a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela encartada.
9. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa
10. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
11. No caso em deslinde o montante de 10% (dez por cento) sobre referido valor da causa resulta em valor exorbitante considerando o contexto do labor desenvolvido pelo advogado.
12. Mantida a apreciação equitativa do Juízo singular para fixação dos honorários de sucumbência.
13. Recursos conhecidos e desprovidos.